Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707731-87.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JOSE EVANGELISTA DA ROCHA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO DE 2/3. EQUIPARAÇÃO À COLABORAÇÃO PREMIADA. INCABÍVEL. É inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão robustamente provadas pela prisão em flagrante do réu, exame de etilômetro, bem como pela prova oral coligida nos autos, corroborada pela confissão do réu. Os depoimentos dos agentes policiais, quando em consonância com as demais provas presentes no caderno processual, são válidos para comprovar a embriaguez, sendo prescindível a apresentação de exame de sangue para a comprovação da alcoolemia. O delito de embriaguez ao volante é caracterizado como crime de perigo abstrato, que se consuma com a mera conduta descrita no tipo penal. A equiparação da confissão espontânea com a colaboração premiada, para a realização da redução da pena do crime tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, na proporção de 2/3, é incabível, porquanto são institutos diversos, com requisitos e procedimentos próprios, que não se confundem. A confissão espontânea, prevista na parte geral do Código Penal, tem ampla aplicação aos crimes, enquanto a colaboração premiada é prevista apenas para hipóteses específicas, em leis esparsas, com procedimentos rigorosos e resultados obrigatórios. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, além dos sinais evidentes de alteração psicomotora constatados pelos policiais, quando da realização do flagrante, o estado de embriaguez do apelante foi comprovado pelo exame realizado no ato da abordagem realizada (ID 51472474), que resultou em concentração de álcool por litro de sangue de 1,35 ml/l, ou seja, muito superior à prevista no inciso I, do artigo 306, do CTB, fato esse confessado pelo próprio apelante, em seu interrogatório. Ressalte-se, por oportuno, que segundo consta do ID 51472474, o equipamento utilizado para a realização do exame era certificado pelo INMETRO e estava regular (ID 53341998 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024